Tribunal: TJES
Processo: 5004704-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004704-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELOIZA RODRIGUES DA CRUZ e outros
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004704-40.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELOIZA RODRIGUES DA CRUZ, Y. D. C. T.

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: TATIANE MOREIRA DE PAULA BIGOSSI - ES24434
Advogado do(a) AGRAVANTE: TATIANE MOREIRA DE PAULA BIGOSSI - ES24434
Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
YURI DA CRUZ TOREZANI
, representado por sua genitora ELOIZA RODRIGUES DA CRUZ TOREZANI, contra a r. decisão (com cópia no evento nº 1568517, fls. 02/09), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida em face da
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1568342, em resumo, o agravante alega que:
(I)
conforme documentação médica acostada aos autos, o menor apresenta quadro de encefalopatia crônica não progressiva, com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, necessitando de acompanhamento fisioterápico através de método intensivo Therasuit associado ao gesso seriado, o qual apresenta técnica específica e adequada para aprimorar o desenvolvimento em virtude do quadro neurológico (fls. 09/10);
(II)

“O
pedido médico foi negado pela operadora de plano de saúde agravada, com justificativa que desconsideram qualquer aspecto da saúde do paciente”
(fl. 10);
(III)

“
O avanço da medicina e das ciências da saúde em geral permitiu a criação de novos métodos de tratamento das doenças, de modo que o tratamento já mencionado se mostra mais adequado, porém a alegação de ausência no rol de procedimento da ANS, não pode servir de base para negação de cobertura; porque indiretamente estaria privando o paciente do tratamento adequado da moléstia que lhe acomete
”
(fl. 12); e que
(I
V
)

“
O
tratamento indicado foi recomendado por uma médica especializada na causa, devendo, assim, a operadora do plano de saúde do agravante, ser compelida a autorizar e custear a realização do tratamento indicado, sobre pena de danos irreparáveis à saúde do menor”
(fl. 12)
.

Conforme decisão juntada ao evento nº 1591661, fora indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Intimada, a agravada ofertou resposta (evento nº 1672116) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório já lançado nos presentes autos eletrônicos.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
YURI DA CRUZ TOREZANI
, representado por sua genitora ELOIZA RODRIGUES DA CRUZ TOREZANI, contra a r. decisão (com cópia no evento nº 1568517, fls. 02/09), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida em face da
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1568342, em resumo, o agravante alega que:
(I)
conforme documentação médica acostada aos autos, o menor apresenta quadro de encefalopatia crônica não progressiva, com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, necessitando de acompanhamento fisioterápico através de método intensivo Therasuit associado ao gesso seriado, o qual apresenta técnica específica e adequada para aprimorar o desenvolvimento em virtude do quadro neurológico (fls. 09/10);
(II)

“O
pedido médico foi negado pela operadora de plano de saúde agravada, com justificativa que desconsideram qualquer aspecto da saúde do paciente”
(fl. 10);
(III)

“
O avanço da medicina e das ciências da saúde em geral permitiu a criação de novos métodos de tratamento das doenças, de modo que o tratamento já mencionado se mostra mais adequado, porém a alegação de ausência no rol de procedimento da ANS, não pode servir de base para negação de cobertura; porque indiretamente estaria privando o paciente do tratamento adequado da moléstia que lhe acomete
”
(fl. 12); e que
(I
V
)

“
O
tratamento indicado foi recomendado por uma médica especializada na causa, devendo, assim, a operadora do plano de saúde do agravante, ser compelida a autorizar e custear a realização do tratamento indicado, sobre pena de danos irreparáveis à saúde do menor”
(fl. 12)
.

Em resposta, a agravada pugnou pelo desprovimento do recurso (evento nº 1672116).

Conforme assentado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, YURI DA CRUZ TOREZANI, representado por sua genitora ELOIZA RODRIGUES DA CRUZ TOREZANI, ajuizou a ação originária deste agravo para compelir a operadora de plano de saúde agravada a fornecer o tratamento fisioterápico pelo método
Therasuit
associado ao gesso seriado.

O agravante apresenta quadro de encefalopatia crônica não progressiva, com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, necessitando, segundo prescrição médica, de acompanhamento fisioterápico através de método intensivo
Therasuit
associado ao gesso seriado (evento 1568522).

A agravada negou o pedido de cobertura do tratamento prescrito sob o argumento de que
“
o método therasuit associado ao gesso seriado não está previsto no Rol da mencionada normativa
[Resolução Normativa nº 465 da ANS],
que, segundo o artigo 2º é taxativo, logo, não possui cobertura obrigatória em planos de saúde”
(evento 1568531).

Veja-se que a negativa de autorização para tratamento se deu por ausência de previsão no rol da ANS, o que, segundo entendimento do E. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, que tenho a honra de substituir, não configura, a princípio, abusividade, dada a natureza taxativa do referido rol, também corroborada por parte da jurisprudência do STJ (da Quarta Turma), mencionada na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

No caso, o contrato que regula a relação firmada entre as partes exclui, expressamente, da cobertura os procedimentos não constantes do rol de procedimentos da ANS (item 4.1.3) – evento 8273837 do processo de origem, fls. 08/09.

Contudo, respeitosamente, adoto entendimento em sentido contrário (encampado pela Terceira Turma do STJ), que considera exemplificativo o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, reputando abusiva a cláusula que recusa terapia para tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. COBERTURA DE TRATAMENTO DE DOENÇA COBERTA. RECUSA INDEVIDA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, em decorrência de negativa de cobertura de tratamento médico prescrito. 2. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura pela operadora de plano de saúde - mesmo a constituída sob a modalidade de autogestão - de terapia prescrita para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1949738/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA PARA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1958572/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. QUANTIA FIXADA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 4. O caso concreto não comporta a excepcional revisão pelo Superior Tribunal de Justiça do valor da indenização, arbitrado em R$ 7.000, 00 (sete mil reais), pois não se revela exorbitante para reparar o dano moral decorrente da recusa indevida de cobertura do tratamento médico. Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1930942/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 30/11/2021)

Este egrégio Colegiado também já se manifestou quanto à natureza exemplificativa do rol da ANS, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. PARALISIA CEREBRAL. ROL DA ANS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. EXISTÊNCIA DE LAUDOS MÉDICOS INDICANDO A NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO E PSICÓLOGO . TRATAMENTOS DEVIDOS PELO PLANO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Os Contratos de Planos de Saúde, em essência, consubstanciam-se em espécies de Contratos de Seguro, destinados à cobertura dos riscos alusivos à saúde do consumidor beneficiário, devidamente contratados, mediante o pagamento de um preço acordado que, em virtude da longa duração da relação contratual, distribui-se em parcelas mensalmente quitadas pelo usuário. Resta evidente que as Seguradoras de Saúde não estão obrigadas a garantir uma cobertura universal, até mesmo porque o tipo de plano escolhido pelo consumidor altera o valor do contrato. II. A limitação de cobertura contratual deve ser delineada em cláusulas contratuais claras, expressas, de fácil e imediata compreensão, a fim de evitar que o consumidor seja surpreendido com a negativa de cobertura, nos termos do artigo 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. III.
A despeito da divergência existente no âmbito do próprio Superior Tribunal de Justiça, a Terceira Turma do referido Tribunal, possui entendimento no sentido de que o fato de o procedimento não constar no rol da ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol EXEMPLIFICATIVO
. IV. Resta imprescindível a análise de cada casa concreto, no intuito de aferir se o procedimento garantido no Rol de Cobertura Mínima previsto na ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar é suficiente e compatível para o deslinde favorável da situação do paciente. Isso porque, entender de maneira diversa, poderia levar a compreensão de que as Seguradoras somente precisam fornecer o mínimo estipulado no rol da ANS, negligenciando o tratamento mais benéfico ao indivíduo. De igual forma, a análise do Contratado no Plano de Saúde também é de suma relevância, para evitar o comprometimento das Seguradoras, que seriam obrigadas a disponibilizar o tratamento mais custoso em toda e qualquer hipótese, mesmo para aqueles que contrataram um Plano de menor valor. V. Na situação em questão, tem-se que o Recorrido é portador de encefalopatia crônica não progressiva, isto é, paralisia cerebral, tendo, dentre os diversos sintomas, distúrbio e atraso da fala, dificuldade de aprendizagem ou falha de crescimento. O Laudo Médico de fl. 74, produzido por Médico Fonoaudiólogo, informa que o paciente iniciou em atendimento fonoaudiólogo desde Setembro de 2016. Possui diagnóstico médico de esquizencefalia e fonoaudióligoco de transtorno global do desenvolvimento (CID 10 F84). Está sendo feita estimulação da musculatura perioral para auxiliar a respiração no repouso e na produção de fala, além de trabalho para aumento da comunicação verbal. O paciente necessita dar continuidade ao tratamento fonoterápico para melhora do seu desenvolvimento motor e qualidade de via diária. VI. Em análise ao rol estabelecido pela ANS, no tocante a consulta/sessão com fonoaudiólogo , resta estabelecido, em seu ponto 3, letra c, cobertura mínima obrigatória de 96 consultas/sessões , por ano de contrato, quando preenchidos pelo menos um dos seguintes critérios: (...) pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento de fala e de linguagem e transtorno globais do desenvolvimento Autismo ( CID F84.0 , CID F84.1, F84.3, F84.5, F84.9). VII. Havendo Laudo Médico diagnosticando o Recorrido como portador de transtorno global do desenvolvimento (CID 10 F84) e havendo previsão expressa no rol da ANS acerca da necessidade de cobertura mínima obrigatória de 96 consultas/sessões, quando o paciente possuir referido transtorno, resta inegável seu direito a quantidade de sessões de fonoaudiologia requeridas. VIII. Em relação à consulta com psicólogo, constata-se a existência de Laudo Médico à fl. 77 informando que o Recorrido realiza acompanhamento psicológico . A despeito da doença do Recorrido não estar caraterizada no rol da ANS como de cobertura obrigatória para consulta com psicólogo, certo é que o Recorrido possui retardo mental, obtendo diversos Laudos Médicos (fls. 58/59 e 77), produzidos por diferentes Médicos, que indicam a necessidade de tratamento com psicólogo diante das suas necessidades especiais. IX. Resta configurado o dever da Recorrente em continuar a fornecer os tratamentos fonoaudiólogos e psicoterápicos pela requerida, tal como consignado pela Sentença combatida. X. Incabível a condenação da Seguradora Recorrente ao pagamento de danos morais na presente hipótese. A uma , pela inexistência de Contrato que afirme estar expressamente previsto a consulta de psicólogo para a doença do paciente. A duas , pela existência de divergência atual no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal acerca do rol de cobertura mínima da ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar ser ou não exemplificativo. XI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180177361, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 04/10/2021)

Ainda pende no STJ o julgamento de dois Embargos de Divergência, em que a Segunda Seção definirá a natureza do rol da ANS (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1889704/SP e EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1886929/SP).

Contudo, no caso concreto, tal como consta da decisão que indeferiu o pleiteado efeito recursal,
também
não
const
a
dos autos a comprovação da imprescindibilidade
do tratamento pleiteado
para
o resguardo da saúde do menor,
em detrimento dos métodos tradicionais cobertos.

Embora o laudo da neuropediatra, datado de 12/05/2021, indique que o paciente, nascido em 13/02/2015
1
, atingiu o limite de desenvolvimento esperado mediante utilização dos métodos tradicionais (evento 1568522), estes não foram por ela mencionados e sequer pela fisioterapeuta especialista em neuropediatria, que, em 26/04/2021, prescreveu o método
Therasuit
(eventos 1568523 e 1568525), sendo que a agravada, em contestação, pontuou a ausência de registros de realização de fisioterapia nos anos de 2019/2021 (evento 8273832 do processo de origem, fl. 04), conforme extrato de utilização acostado aos autos (evento 8273836, também do processo de origem).

Posto isso, pelos fatos e fundamentos anteriormente expostos, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, em razão da não demonstração da probabilidade do direito.

É como voto.

1
Evento 7540304 do processo de origem.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR COM QUADRO DE ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA. ATRASO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR. PRESCRIÇÃO DE MÉTODO FISIOTERAPÊUTICO INTENSIVO
THERASUIT
ASSOCIADO AO GESSO SERIADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS.
NATUREZA EXEMPLIFICATIVA.
NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A negativa de autorização para tratamento se deu por ausência de previsão no rol da ANS. O contrato que regula a relação firmada entre as partes exclui, expressamente, da cobertura os procedimentos não constantes do rol de procedimentos da ANS.

2.
Ainda que se considere exemplificativo o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, reputando abusiva a cláusula que recusa terapia para tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, no caso, não consta dos autos a comprovação da imprescindibilidade do tratamento pleiteado para o resguardo da saúde do menor, em detrimento dos métodos tradicionais cobertos.

3.
Embora o laudo da neuropediatra indique que o paciente atingiu o limite de desenvolvimento esperado mediante utilização dos métodos tradicionais, estes não foram por ela mencionados e sequer pela fisioterapeuta especialista em neuropediatria, que prescreveu o método
Therasuit
, sendo que a agravada, em contestação, pontuou a ausência de registros de realização de fisioterapia, conforme extrato de utilização acostado aos autos.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto de relatoria.